Tribunal: TJSP
Processo: 1094273-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 5.917,35). Hipótese em que os honorários devem ser fixados por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso. Majoração da verba honorária para R$ 1.200,00. Sentença modificada neste ponto.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 5.917,35). Hipótese em que os honorários devem ser fixados por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso. Majoração da verba honorária para R$ 1.200,00. Sentença modificada neste ponto. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094273-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARA
CRISTINA ROSA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094273-81.2019.8.26.0100 -Voto no 13390
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1094273-81.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (1a Vara do Foro Regional de Penha de
França)
Apelante: Mara Cristina Rosa do Carmo
Apelado: Ativos S/A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Voto no 13.390
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que
fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atribuído à
causa (R$ 5.917,35). Hipótese em que os honorários devem
ser fixados por equidade, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do
caso. Majoração da verba honorária para R$ 1.200,00.
Sentença modificada neste ponto. Apelação provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
julgada procedente pelo MM. Juiz Álvaro Luiz Valery Mirra, para
declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos, determinar que a ré se
abstenha de novas cobranças dessa dívida, sob pena de multa de R$
300,00, para cada cobrança efetuada, além da condenação no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor total da causa.
Os embargos de declaração opostos as folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094273-81.2019.8.26.0100 -Voto no 13390
3
166/173 foram rejeitados a folha 178.
Inconformada, apela a autora. Entende que os
honorários advocatícios devem ser majorados, uma vez que 10% sobre o
valor atualizado da causa se mostra irrisório e não remunera o trabalho
desenvolvido pelo advogado. Aduz que o juízo a quo deveria ter fixado
a verba honorária em valor não inferior a R$ 2.000,00. Requer a reforma
parcial da sentença, para fixação dos honorários advocatícios nos termos
do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 193/197).
É o relatório.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
ante a ocorrência do fenômeno da prescrição.
Em resposta, a instituição financeira defendeu,
preliminarmente, a falta de interesse de agir, nulidade da procuração
outorgada e impugnou a gratuidade da justiça. Apontou a inocorrência
de prescrição e regularidade da cobrança efetivada decorrente da
existência de cessão de crédito.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A pretensão a majoração do montante arbitrado
a título de honorários advocatícios merece prosperar.
Dispõe o artigo 85, §§ 1o, 2o, 6o e 8o, do Código
de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094273-81.2019.8.26.0100 -Voto no 13390
4
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
[...]
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e
3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito.
[...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Considerando
a
condenação
da
ré
no
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à
causa (R$ 5.917,35) aplicável na hipótese o § 8o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094273-81.2019.8.26.0100 -Voto no 13390
5
A fixação da verba honorária em valor ínfimo
deve ser evitada, pois o profissional da advocacia deve ser
condignamente remunerado.
É o caso, portanto, de fixação dos honorários
advocatícios com base em equidade, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a
atender o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, além do trabalho e tempo exigidos para
a execução do mister (incisos I, II, III e IV, do referido dispositivo), já
considerado o trabalho desenvolvido em grau recursal (artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil).
Referida importância remunera de forma digna
os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais da advocacia, sem ser
aviltante.
Diante do exposto, dá-se provimento à
apelação, com a majoração dos honorários advocatícios, por equidade,
em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator